Tribunal: TJSP
Processo: 1004690-49.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de cartão de crédito - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Ré que apresentou contrato que demonstra anuência do autor - Arguição de falsidade de assinatura - Aplicação do CDC - Inexistência de verossimilhança -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de cartão de crédito - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Ré que apresentou contrato que demonstra anuência do autor - Arguição de falsidade de assinatura - Aplicação do CDC - Inexistência de verossimilhança - Inversão do ônus probatório - Descabimento - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Prova dos fatos constitutivos do direito do autor - Ônus do apelante não atendido - Sentença mantida - Recurso improvido